Tribunal: CARF
Processo: 10218.720582/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720582/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.166 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO CRUZ CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra na
hipótese dos autos, onde o contribuinte não logrou comprovar a efetividade do
serviço declarado e respectivo pagamento, mormente deixando de apresentar
conjunto probatório mais robusto, impondo seja mantida a exigência fiscal.
IRPF. DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO DEPENDENTE. DECLARAÇÃO DE
QUITAÇÃO
DA
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO.
COMPROVANTE
PAGAMENTO. VALIDADE. INSUBSISTÊNCIA GLOSA.
Tendo o contribuinte apresentado documentação hábil e idônea para fins de
comprovação da efetividade da despesa de instrução com seu dependente, mais
precisamente declaração de quitação da instituição de ensino, impõe-se
rechaçar a glosa procedida pela fiscalização e restabelecer, por conseguinte, a
dedução levada a efeito pela autuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restaurar integralmente a dedução pleiteada a
título de despesa de instrução de dependente no valor de R$ 1.730,68, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720582/2012-02
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.166 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720582/2012-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
CARLOS ALBERTO CRUZ CALDAS, contribuinte, pessoa física, já
devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada
Notificação de Lançamento, emitida em 26/04/2012 (e-fl. 45), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de
deduções indevidas de despesas médicas e de instrução, em razão da inobservância das
formalidades legais nos recibos e demais documentos apresentados, em relação ao ano-
calendário 2008, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 37/43, e demais documentos que
instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 20/28,
a qual fora julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ em Recife/PE, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 11-46.681, de 27 de junho de 2014, de e-fls. 53/61, assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, a prova das informações constantes da Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
APRECIAÇÃO
DOS
FATOS.
LIVRE
CONVICÇÃO
DA
AUTORIDADE
JULGADORA.
Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre convicção da
autoridade julgadora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões de órgãos singulares ou colegiados de jurisdição administrativa possuem
efeito inter partes. Para que se constituam em normas complementares da legislação
tributária, necessitam de eficácia normativa a ser atribuída por lei.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.166 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720582/2012-02

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não logrou comprovar
a efetividade das despesas médicas e de instrução glosadas, tendo em vista que a comprovação
ocorrera mediante apresentação de documentos desprovidos das formalidades legais, além de
não demonstrar qualquer equívoco no lançamento decorrente da omissão de rendimentos.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 68/76,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da
exigência tributária, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de
comprovar as deduções glosadas.
Em defesa de sua pretensão, repisa as razões constantes da peça impugnatória, no
sentido de que os documentos juntados aos autos, quais sejam, recibos e declarações dos
prestadores de serviços médicos, se prestam a comprovar as despesas suportadas em referido
ano-calendário, cabendo ao fisco, se houver qualquer dúvida, produzir a prova em contrário, na
linha da jurisprudência transcrita no recurso.
Transcreve os preceitos do artigo 80 do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, concluindo que os documentos apresentados observam precisamente as
formalidade legais inscritas na legislação de regência para o fim pretendido.
Explicita ter efetuado o pagamento aos prestadores de serviços em moeda
corrente, o que limita a comprovação do respectivo pagamento somente aos recibos e
declarações já apresentados.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelo julgador recorrido, ao manter a
exigência decorrente da glosa da despesa com instrução, juntando ao processo nesta
oportunidade a declaração de quitação da instituição de ensino.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.166 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720582/2012-02

Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas e de instrução
suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a comprovar a
efetividade e pagamento de tais serviços, o autuado apresentou documentação que, no
entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as
respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
“[...]

[...]

[...]”

[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo as
glosas procedidas e a omissão de rendimentos, nos seguintes termos:
“[...]
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual
de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a esse título durante o ano-calendário. A legislação ainda exige
que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas
na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento
de ofício.
O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.166 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720582/2012-02

comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que presentes todas
estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e
endereço do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada por
todos os outros elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação
fiscal. Dessa forma, havendo nos autos indícios que possam trazer dúvidas quanto à
veracidade das informações contidas nos recibos, mesmo que estes contenham todos os
requisitos formais exigidos, o § 3°, do artigo 11, do Decreto-Lei no 5.844/1943, abaixo
transcrito, permite que a fiscalização exija provas complementares àquela descritas pela
Lei no 9.250/1995:
[...]
A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à autoridade
lançadora de exigir comprovantes complementares àqueles descritos na Lei no 9.250/95,
nos casos em que a fiscalização identifica elementos, presentes nos próprios recibos ou
até mesmo nas especificações da despesa em si, que ponham dúvidas quanto à
idoneidade dos recibos. É de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a
comprovação de despesas médicas por meio de recibos emitidos por profissionais de
saúde é muito frágil. A apresentação de recibos, em muitos casos, deve servir apenas
como ponto de partida para a comprovação das despesas declaradas, não podendo a
autoridade fiscal se satisfazer somente com estes documentos.
De acordo com a legislação tributária, a documentação comprobatória das
despesas com saúde, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto de renda,
deve necessariamente identificar o beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e
CPF ou CNPJ do prestador do serviço. Alternativamente, o contribuinte pode apresentar
como prova o cheque nominativo utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
Entretanto, verifica-se que a legislação tributária não confere aos recibos valor
probante absoluto ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados. A
tônica do art. 80, §1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários. Não obstante, mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando restarem dúvidas razoáveis ao Fisco sobre a efetiva
prestação do serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
Esclareça-se ainda que a autuação em análise não possui como fundamento a
falsidade documental, mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da
prestação do serviço, em decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados
isoladamente, para fruição do benefício fiscal.
Pelos motivos acima citados e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, entendo que deve ser mantida integralmente a glosa de despesas médicas no
valor de R$ 18.000,00, tendo em vista a falta de comprovação da efetividade do
pagamento ou da realização dos serviços médicos pleiteados.
Registre-se ainda que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apresentar a documentação suficiente para dirimir os questionamentos
acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, conforme disciplina o art. 73 do
RIR/99, abaixo transcrito. Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos
adicionais de prova.
No caso em questão, o motivo da glosa foi à falta de comprovação do efetivo
pagamento, em decorrência da não apresentação de documento capaz de evidenciar o
desembolso das despesas médicas, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.166 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720582/2012-02

depósitos e extratos bancários com indicação dos saques utilizados para cobrir os
gastos. Como solução alternativa, o interessado poderia demonstrar a realização do
serviço através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimento ou outros documentos de natureza similar, vinculados diretamente aos
tratamentos informados, que servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos. Nada
foi juntado ao processo nesse sentido. A defesa apenas anexa declarações dos
profissionais, com o objetivo de reafirmar os pagamentos informados. Contudo, tais
papéis possuem, na essência, o mesmo grau probante dos recibos, sem acrescer robustez
ao conjunto probatório.
Quando o contribuinte tem a intenção de utilizar suas despesas médicas como
dedução da base de cálculo do imposto de renda, ele deve ter em mente que o
pagamento a ela correspondente não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas
também a Administração Tributária. Por essa razão, deve conservar, além dos recibos,
outros meios probantes do desembolso e da realização do serviço.
Ademais, deve-se salientar que o Código Civil instituído pela Lei no 10.406, de
10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de
documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os
próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
[...]
Assim, se os recibos apresentados atendem os requisitos previstos naquela lei, o
contribuinte tem sua dívida quitada com os profissionais da área de saúde. Entretanto,
para que tais pagamentos sejam utilizados para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda, os documentos apresentados à fiscalização devem atender os
requisitos previstos na legislação tributária.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade
do pagamento e do serviço. As deduções representam reduções do montante do imposto
de renda a pagar, e correspondem a gastos que ele, o contribuinte, teria efetuado,
competindo a ele comprová-los.
[...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, mantida pelo julgador recorrido, o
contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão guerreado, trazendo
à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, repisa as razões constantes da peça impugnatória, no
sentido de que os documentos juntados aos autos, quais sejam, recibos e declarações dos
prestadores de serviços médicos, se prestam a comprovar as despesas suportadas em referido
ano-calendário, cabendo ao fisco, se houver qualquer dúvida, produzir a prova em contrário, na
linha da jurisprudência transcrita no recurso.
Transcreve os preceitos do artigo 80 do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, concluindo que os documentos apresentados observam precisamente as
formalidade legais inscritas na legislação de regência para o fim pretendido.
Explicita ter efetuado o pagamento aos prestadores de serviços em moeda
corrente, o que limita a comprovação do respectivo pagamento somente aos recibos e
declarações já apresentados.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.166 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720582/2012-02

Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelo julgador recorrido, ao manter a
exigência decorrente da glosa da despesa com instrução, juntando ao processo nesta
oportunidade a declaração de quitação da instituição de ensino.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, em parte, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que
instruem o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se parcialmente incensurável,
devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.166 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720582/2012-02

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu.
In casu, o contribuinte no decorrer da ação fiscal fora intimado a comprovar as
despesas deduzidas do seu imposto de renda, ou seja, sua efetividade e respectivo pagamento,
tendo apresentado documentos, os quais não foram acolhidos pela fiscalização, por entender que
não observavam os requisitos legais, na forma explicitada acima.
Por sua vez, ao analisar a impugnação interposta e os documentos apresentados
naquela oportunidade (recibos e declarações dos prestadores de serviços), o julgador recorrido
manteve a exigência fiscal por entender que não se prestam a comprovar a efetividade dos
serviços prestados e o pagamento.
Notadamente em relação à comprovação de pagamento, exigiram as autoridades
fazendárias pretéritas a apresentação de cópia de cheques, extratos bancários ou de cartão de
crédito, o que fora confrontado pelo contribuinte ao afirmar que quitou os serviços mediante
moeda corrente.
Observe-se, que a exigência pretendida pela fiscalização, corroborada pelo
Acórdão recorrido, qual seja, a existência de cheques nominativos e/ou extratos bancários ou de
cartão de crédito, é contemplada pela legislação de regência de maneira alternativa. Em outras
palavras, estabeleceu o legislador que tais provas deverão ser exigidas na falta de documentação
comprobatória da prestação e pagamento dos serviços médicos e/ou outros, o que se vislumbra
no caso vertente.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.166 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720582/2012-02

Na hipótese dos autos, procurando trazer elementos comprobatórios da prestação
de serviço e pagamentos, o contribuinte, desde a peça impugnatória, apresentou simplesmente
recibos e declarações rasas dos prestadores de serviços.
Em sua peça recursal submetida a análise nesta oportunidade, o contribuinte,
igualmente, não logrou comprovar referidas despesas, simplesmente reiterando as alegações
inaugurais, com esteio nas mesmas declarações e recibos, aduzindo, ainda, haver pago os
serviços em moeda corrente, documentos e alegações que, isoladamente, não se prestam ao fim
pretendido.
Aliás, como já explicitado em outras oportunidades, em nosso entendimento vale
mais o conjunto probatório à um documento isolado, sobretudo quando este não observa
integralmente os pressupostos legais. Assim, se apresentado um único recibo, devidamente
formalizado, em circunstância que não levante suspeita, não vislumbramos problemas em admiti-
lo. Por outro lado, quando tal documento não se apresenta na forma que a legislação exige ou
mesmo é passível de questionamento justo por motivos outros, pode a fiscalização exigir outra
documentação com o fim de demonstrar a efetividade do serviço e o respectivo pagamento. E,
nestes casos, cabe ao contribuinte trazer aos autos outros elementos de prova para comprovar o
alegado, tais como, cheques, extratos bancários ou de cartão de crédito, laudos, exames,
declarações, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, etc.
In casu ̧ como explicitado alhures, o contribuinte na impugnação e recurso
voluntário apresentou os mesmos documentos, quais sejam, recibos e declarações básicas dos
prestadores de serviços, as quais, em nosso entendimento, não se prestam a comprovar o serviço
médico prestado e o respectivo pagamento, na linha do que restou decidido no Acórdão
recorrido.
Assim, em relação às despesas médicas, escorreita a decisão recorrida devendo
nesse sentido ser mantida a procedência do lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou
infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal,
atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como
se acolher a sua pretensão.
Por outro lado, relativamente a despesa de instrução do dependente Lucas Gomes
Caldas, no valor do R$ 1.730,68 com a devida vênia, ousamos divergir do julgador recorrido.
Isto porque, em sua peça recursal, o contribuinte trouxe à colação Declaração de
quitação emitida pela instituição de ensino, de e-fl. 77, comprovando, assim, a prestação de
serviço, bem como o respectivo pagamento, no valor de R$ 2.604,00.
É bem verdade que a declaração de matrícula e quitação referenciada poderia ser
mais detalhada apresentando valores, datas, etc. Mas também é verdade que afirma que o
dependente encontrava-se matriculado no ano-calendário sob análise, dando quitação das
mensalidades anuais, razão pela qual impõe-se admitir tal documento como comprovante da
efetividade e pagamento do serviço prestado e restabelecer a dedução declarada.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, somente para afastar a
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.166 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720582/2012-02

glosa referente a despesa de instrução do dependente Lucas Gomes Caldas, no valor de R$
1.730,68, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 93
DF CARF MF
Original